Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710209-25.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: PEDRO OSWALDO LEONCIO LOPES EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DESPACHO Intime-se o executado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pelo exequente (ID 28063780). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator